Tribunal: TJSP
Processo: 0034497-16.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPETÊNCIA. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À SEGURO HABITACIONAL REFERENTE AO SFH. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PRESENÇA NA LIDE QUE DESLOCARIA A COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMANDAS RELATIVAS À SEGURO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SFH. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA, TODAVIA, JÁ SUBMETIDA AO

Ementa:

COMPETÊNCIA. DEMANDA DE INDENIZAÇÃO RELATIVA À SEGURO HABITACIONAL REFERENTE AO SFH. INCLUSÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INGRESSO COMO TERCEIRO INTERESSADO. PRESENÇA NA LIDE QUE DESLOCARIA A COMPETÊNCIA. INTERVENÇÃO DA UNIÃO FEDERAL NAS DEMANDAS RELATIVAS À SEGURO HABITACIONAL NO ÂMBITO DO SFH. CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. MATÉRIA, TODAVIA, JÁ SUBMETIDA AO CRIVO DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL, QUE CONCLUIU PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR A PRESENTE DEMANDA. JUSTIÇA FEDERAL QUE POSSUI COMPETÊNCIA PARA DECIDIR SOBRE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO QUE JUSTIFIQUE A PRESENÇA, NO PROCESSO, DA UNIÃO, SUAS AUTARQUIAS OU EMPRESAS PÚBLICAS, NOS TERMOS DA SÚMULA No 150, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INOCORRÊNCIA. RÉ QUE NÃO DEMONSTROU, SEQUER DE FORMA INDICIÁRIA, NÃO SER RESPONSÁVEL PELA INDENIZAÇÃO PLEITEADA NA EXORDIAL. REQUERIDA QUE COMPÕE O 'POOL' DE SEGURADORAS PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO. ALEGADO VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. HIPÓTESE EM QUE A AÇÃO FOI PROPOSTA A DESTEMPO. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 1o, I, DO CÓDIGO CIVIL (ART. 178, § 6o, II, DO CC/1916). EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO II DO NCPC. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, ANULADA A SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.